Tribunal: TJES
Processo: 5003527-75.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003527-75.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FIBRASA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSTITUCIONAL E
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO STJ EM RECURSO REPETITIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUROS DE MORA. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À MP 1.997-34/2000. SÚMULA 70/STJ. APLICAÇÃO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos,
consolidou a orientação
de que a Súmula nº 70/STJ é aplicável às situações consolidadas até 12/01/2000, data anterior a vigência da MP 1.997-64, como no caso em
apreço
, que como dito, teve o trânsito em julgado em 1996. Logo, os juros moratórios devem ser computados desde o trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedentes do STJ.

2. Exercício do juízo de retratação. Agravo de Instrumento do Estado desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, exercer o juízo de retratação e negar provimento ao Agravo de Instrumento.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003527-75.2020.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:- 25/06/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (RELATOR):-

Trata-se de julgamento de recurso que retornou à Câmara Julgadora para a aplicação do art. 1.030, II, do CPC, com eventual juízo de retratação.

Decisão da Exmo. Sr. Vice-Presidente ID 4431818 que, na análise do Recurso Extraordinário interposto nos autos, informou a aparente divergência do acórdão proferido pelo colegiado em relação ao entendimento firmado no Tema 1.073 do STJ, que trata da incidência de juros moratórios em Ação de Desapropriação.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (RELATOR):-

A controvérsia principal diz respeito à incidência de juros de mora sobre indenização devida pelo Estado do Espírito Santo em ação reivindicatória, transitada em julgado e em fase de liquidação.

Na r. decisão agravada, o juízo de origem determinou a incidência de juros de mora desde o trânsito em julgado da sentença condenatória.

No julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado, este e. colegiado deu provimento parcial ao recurso do ente público, para determinar que os juros de mora incidam tão somente entre a data da elaboração dos cálculos e a respectiva expedição do precatório ou da requisição.

Irresignada, a empresa Agravada opôs Embargos de Declaração, em que alegou a existência de omissão e contradição no acórdão, quanto ao período de abrangência dos julgados do STF mencionados no julgamento e o lapso relativo ao caso em apreço, que também foram rejeitados.

Interposto Recurso Extraordinário, o Exmo. Sr. Vice-Presidente determinou o retorno dos autos a este colegiado, considerando aparente divergência com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.073, relativamente aos juros moratórios.

E, de fato, o julgamento deve ser revisto.

O Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos dentre os quais abrangia a temática ora em litígio (incidência de juros de mora em ação de desapropriação), firmou as seguintes orientações:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES EXPROPRIATÓRIAS. DECRETO-LEI N. 3.365/1945, ARTS. 15-A E 15-B. ADI 2.332/STF. PROPOSTA DE REVISÃO DE TESES REPETITIVAS. COMPETÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DAS TESES ANTERIORES À EMENDA 26/2016. CARÁTER ADMINISTRATIVO E INDEXANTE. TESES 126, 184, 280, 281, 282, 283 E SÚMULAS 12, 70, 102, 141 E 408 TODAS DO STJ. REVISÃO EM PARTE. MANUTENÇÃO EM PARTE. CANCELAMENTO EM PARTE. EDIÇÃO DE NOVAS TESES. ACOLHIMENTO EM PARTE DA PROPOSTA. MOD ULAÇÃO. AFASTAMENTO.

1. Preliminares: i) a Corte instituidora dos precedentes qualificados possui competência para sua revisão, sendo afastada do ordenamento nacional a doutrina do stare decisis em sentido estrito (autovinculação absoluta aos próprios precedentes); e ii) não há que se falar em necessidade de sobrestamento da presente revisão à eventual modulação de efeitos no julgamento de controle de constitucionalidade, discussão que compete unicamente à Corte Suprema.

2. Há inafastável contradição entre parcela das teses repetitivas e enunciados de súmula submetidos à revisão e o julgado de mérito do STF na ADI 2332, sendo forçosa a conciliação dos entendimentos.

3. No período anterior à Emenda Regimental 26/2016 (DJe 15/12/2016), as teses repetitivas desta Corte configuravam providência de teor estritamente indexante do julgamento qualificado, porquanto elaboradas por unidade administrativa independente após o exaurimento da atividade jurisdicional. Faz-se necessário considerar o conteúdo efetivo dos julgados para seu manejo como precedente vinculante, prevalecendo a ratio decidendi extraída do inteiro teor em caso de contradição, incompletude ou qualquer forma de inconsistência com a tese então formulada. Hipótese incidente nas teses sob revisão, cuja redação pela unidade administrativa destoou em parte do teor dos julgamentos em recursos especiais repetitivos.

4. Descabe a esta Corte interpretar o teor de julgado do Supremo Tribunal Federal, seja em cautelar ou de mérito, sendo indevida a edição de tese repetitiva com pretensão de regular seus efeitos, principalmente com caráter condicional.

5. Cancelamento da Súmula 408/STJ ("Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal."), por despicienda a convivência do enunciado com tese repetitiva dispondo sobre a mesma questão (Tese 126/STJ).

Providência de simplificação da prestação jurisdicional.

6. Adequação da Tese 126/STJ ("Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.") para a seguinte redação: "O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97.". Falece competência a esta Corte para discutir acerca dos efeitos da cautelar na ADI 2.332, sem prejuízo da consolidação da jurisprudência preexistente sobre a matéria infraconstitucional.

7. Manutenção da Tese 184/STJ ("O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 # qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente."). O debate fixado por esta Corte versa unicamente sobre interpretação infraconstitucional acerca da especialidade da norma expropriatória ante o Código de Processo Civil.

8. Adequação da Tese 280/STJ ("A eventual improdutividade do imóvel não afasta o direito aos juros compensatórios, pois esses restituem não só o que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada, mas também a expectativa de renda, considerando a possibilidade do imóvel ser aproveitado a qualquer momento de forma racional e adequada, ou até ser vendido com o recebimento do seu valor à vista.

") à seguinte redação: "Até 26.9.99, data anterior à publicação da MP 1901-30/99, são devidos juros compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos.". Também aqui afasta-se a discussão dos efeitos da cautelar da ADI 2332, mantendo-se a jurisprudência consagrada desta Corte ante a norma anteriormente existente.

9. Adequação da Tese 281/STJ ("São indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica seja atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou da situação geográfica ou topográfica do local onde se situa a propriedade.") ao seguinte teor: "Mesmo antes da MP 1901-30/99, são indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou fáticas.".

De igual modo, mantém-se a jurisprudência anterior sem avançar sobre os efeitos da cautelar ou do mérito da ADI 2.332.

10. Adequação da Tese 282/STJ ("Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do tempus regit actum, assim como acontece na fixação do percentual desses juros. As restrições contidas nos §§ 1º e 2º do art. 15-A, inseridas pelas MP's n. 1.901-30/99 e 2.027-38/00 e reedições, as quais vedam a incidência de juros compensatórios em propriedade improdutiva, serão aplicáveis, tão somente, às situações ocorridas após a sua vigência.") à seguinte redação: "i) A partir de 27.9.99, data de publicação da MP 1901-30/99, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios (art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei 3365/41); e ii) Desde 5.5.2000, data de publicação da MP 2027-38/00, veda-se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-A, § 2º, do Decreto-Lei 3365/41).". Dispõe-se sobre a validade das normas supervenientes a partir de sua edição.

Ressalva-se que a discussão dos efeitos da ADI 2332 compete, unicamente, à Corte Suprema, nos termos da nova tese proposta adiante.

11. Cancelamento da Tese 283/STJ ("Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do tempus regit actum, assim como acontece na fixação do percentual desses juros. Publicada a medida liminar concedida na ADI 2.332/DF (DJU de 13.09.2001), deve ser suspensa a aplicabilidade dos §§ 1º e 2º do artigo 15-A do Decreto-lei n. 3.365/41 até que haja o julgamento de mérito da demanda."), ante o caráter condicional do julgado e sua superação pelo juízo de mérito na ADI 2332, em sentido contrário ao da medida cautelar anteriormente deferida.

12. Edição de nova tese: "A discussão acerca da eficácia e efeitos da medida cautelar ou do julgamento de mérito da ADI 2332 não comporta revisão em recurso especial.". A providência esclarece o descabimento de provocação desta Corte para discutir efeitos de julgados de controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal.

13. Edição de nova tese: "Os juros compensatórios observam o percentual vigente no momento de sua incidência.". Evidencia-se a interpretação deste Tribunal sobre a matéria, já constante nos julgados repetitivos, mas não enunciada como tese vinculante própria.

14.
Edição de nova tese: "As Súmulas 12/STJ (Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios), 70/STJ (Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença) e 102/STJ (A incidência dos juros moratórios sobre compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei)
somente se aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34
.".

Explicita-se simultaneamente a validade dos enunciados à luz das normas então vigentes e sua derrogação pelas supervenientes.

Providência de simplificação normativa que, ademais, consolida em tese indexada teor de julgamento repetitivo já proferido por esta Corte.

15. Manutenção da Súmula 141/STJ ("Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente.").

16. Cabe enfrentar, de imediato, a questão da modulação dos efeitos da presente decisão, na medida em que a controvérsia é bastante antiga, prolongando-se há mais de 17 (dezessete) anos pelos tribunais do país. Afasta-se a modulação de efeitos do presente julgado, tanto porque as revisões limitam-se a explicitar o teor dos julgamentos anteriores, quanto por ser descabido a esta Corte modular, a pretexto de controle de efeitos de seus julgados, disposições que, a rigor, são de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, por versarem sobre consequências do julgamento de mérito de ADI em disparidade com cautelar anteriormente concedida.

17. Proposta de revisão de teses repetitivas acolhida em parte.

(Pet n. 12.344/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 13/11/2020.)

Em reforço, outros precedentes mais recentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. PET 12.344/DF. INCIDÊNCIA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A despeito de a tese veiculada pela parte recorrente ser aparentemente alinhada com o posicionamento emanado por esta Corte no julgamento do REsp 1.118.103/SP, representativo de controvérsia, este STJ, na ocasião da apreciação da Pet 12.344/DF, de relatoria do eminente Ministro OG FERNANDES, responsável pela revisão de teses repetitivas e enunciados sumulares que estavam em desacordo com a posição do STF manifestada na ADI 2.332,
esclareceu que, para as situações havidas até 12.1.2000, os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença.

2.
Na espécie, a desapropriação que ensejou a indenização e o consequente processo de execução remonta ao ano de 1997, momento em que ainda vigia a legislação anterior à MP 1.997-34, bem como a orientação da Súmula 70/STJ.
Nesse contexto, ausente no título executivo determinação contrária, correta a posição adotada pela Corte de origem, não merecendo reforma o acórdão nesse ponto.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.805.926/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. DESAPROPRIAÇÃO. INCLUSÃO DE JUROS COMPENSATÓRIOS NÃO PREVISTOS NO TÍTULO EXEQUENDO. PRECLUSÃO. JUROS MORATÓRIOS. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Não há negativa de prestação jurisdicional quanto aos temas relativos aos juros moratórios, compensatórios e cumulação de ambos.

O acórdão vergastado enfrentou expressamente tais questões.

2.
O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual: a) o cumprimento de sentença deve observar o que foi estabelecido no título judicial transitado em julgado, sendo impossível a inclusão de juros compensatórios não previstos no título executivo; b) o termo inicial dos juros moratórios tem início apartir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, ou seja, a partir da expedição do precatório,
sendo certo que a aplicabilidade da Súmula 70/STJ somente alcança as situações havidas até 12.1.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34, que não é o caso dos autos, porquanto a sentença transitada em julgado foi proferida, no processo de conhecimento, em 2013
.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.962.801/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

No caso em julgamento, a sentença condenatória proferida no processo de conhecimento transitou em julgado em 22.4.1996, de maneira que atrai a aplicação do enunciado da Súmula nº 70, que estabelece a incidência dos juros de mora desde a definitividade do julgamento.

Dessa maneira, permanece irretocável a r. decisão de 1º grau que determinou o cômputo dos juros moratórios desde o trânsito em julgado.

Em face do exposto, exerço o juízo de retratação e

NEGO

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO STEVAM BRAVIN RUY:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003527-75.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR

RECORRENTE : FIBRASA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO : GUIDO PINHEIRO CORTES - OAB ES631 E OUTROS

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MAGISTRADO : MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

A controvérsia principal diz respeito à incidência de juros de mora sobre indenização devida pelo Estado do Espírito Santo em ação reivindicatória, transitada em julgado e em fase de liquidação.

Na r. decisão agravada, o juízo de origem determinou a incidência de juros de mora desde o trânsito em julgado da sentença condenatória.

No julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado, este e. colegiado deu provimento parcial ao recurso do ente público, para determinar que os juros de mora incidam tão somente entre a data da elaboração dos cálculos e a respectiva expedição do precatório ou da requisição.

Irresignada, a empresa Agravada opôs Embargos de Declaração, em que alegou a existência de omissão e contradição no acórdão, quanto ao período de abrangência dos julgados do STF mencionados no julgamento e o lapso relativo ao caso em apreço, que também foram rejeitados.

Interposto Recurso Extraordinário, o Exmo. Sr. Vice-Presidente determinou o retorno dos autos a este colegiado, considerando aparente divergência com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.073, relativamente aos juros moratórios.

E, de fato, o julgamento deve ser revisto.

O Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos dentre os quais abrangia a temática ora em litígio (incidência de juros de mora em ação de desapropriação), firmou as seguintes orientações:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES EXPROPRIATÓRIAS. DECRETO-LEI N. 3.365/1945, ARTS. 15-A E 15-B. ADI 2.332/STF. PROPOSTA DE REVISÃO DE TESES REPETITIVAS. COMPETÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DAS TESES ANTERIORES À EMENDA 26/2016. CARÁTER ADMINISTRATIVO E INDEXANTE. TESES 126, 184, 280, 281, 282, 283 E SÚMULAS 12, 70, 102, 141 E 408 TODAS DO STJ. REVISÃO EM PARTE. MANUTENÇÃO EM PARTE. CANCELAMENTO EM PARTE. EDIÇÃO DE NOVAS TESES. ACOLHIMENTO EM PARTE DA PROPOSTA. MOD ULAÇÃO. AFASTAMENTO.

1. Preliminares: i) a Corte instituidora dos precedentes qualificados possui competência para sua revisão, sendo afastada do ordenamento nacional a doutrina do stare decisis em sentido estrito (autovinculação absoluta aos próprios precedentes); e ii) não há que se falar em necessidade de sobrestamento da presente revisão à eventual modulação de efeitos no julgamento de controle de constitucionalidade, discussão que compete unicamente à Corte Suprema.

2. Há inafastável contradição entre parcela das teses repetitivas e enunciados de súmula submetidos à revisão e o julgado de mérito do STF na ADI 2332, sendo forçosa a conciliação dos entendimentos.

3. No período anterior à Emenda Regimental 26/2016 (DJe 15/12/2016), as teses repetitivas desta Corte configuravam providência de teor estritamente indexante do julgamento qualificado, porquanto elaboradas por unidade administrativa independente após o exaurimento da atividade jurisdicional. Faz-se necessário considerar o conteúdo efetivo dos julgados para seu manejo como precedente vinculante, prevalecendo a ratio decidendi extraída do inteiro teor em caso de contradição, incompletude ou qualquer forma de inconsistência com a tese então formulada. Hipótese incidente nas teses sob revisão, cuja redação pela unidade administrativa destoou em parte do teor dos julgamentos em recursos especiais repetitivos.

4. Descabe a esta Corte interpretar o teor de julgado do Supremo Tribunal Federal, seja em cautelar ou de mérito, sendo indevida a edição de tese repetitiva com pretensão de regular seus efeitos, principalmente com caráter condicional.

5. Cancelamento da Súmula 408/STJ ("Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal."), por despicienda a convivência do enunciado com tese repetitiva dispondo sobre a mesma questão (Tese 126/STJ).

Providência de simplificação da prestação jurisdicional.

6. Adequação da Tese 126/STJ ("Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.") para a seguinte redação: "O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97.". Falece competência a esta Corte para discutir acerca dos efeitos da cautelar na ADI 2.332, sem prejuízo da consolidação da jurisprudência preexistente sobre a matéria infraconstitucional.

7. Manutenção da Tese 184/STJ ("O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 # qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente."). O debate fixado por esta Corte versa unicamente sobre interpretação infraconstitucional acerca da especialidade da norma expropriatória ante o Código de Processo Civil.

8. Adequação da Tese 280/STJ ("A eventual improdutividade do imóvel não afasta o direito aos juros compensatórios, pois esses restituem não só o que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada, mas também a expectativa de renda, considerando a possibilidade do imóvel ser aproveitado a qualquer momento de forma racional e adequada, ou até ser vendido com o recebimento do seu valor à vista.

") à seguinte redação: "Até 26.9.99, data anterior à publicação da MP 1901-30/99, são devidos juros compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos.". Também aqui afasta-se a discussão dos efeitos da cautelar da ADI 2332, mantendo-se a jurisprudência consagrada desta Corte ante a norma anteriormente existente.

9. Adequação da Tese 281/STJ ("São indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica seja atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou da situação geográfica ou topográfica do local onde se situa a propriedade.") ao seguinte teor: "Mesmo antes da MP 1901-30/99, são indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou fáticas.".

De igual modo, mantém-se a jurisprudência anterior sem avançar sobre os efeitos da cautelar ou do mérito da ADI 2.332.

10. Adequação da Tese 282/STJ ("Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do tempus regit actum, assim como acontece na fixação do percentual desses juros. As restrições contidas nos §§ 1º e 2º do art. 15-A, inseridas pelas MP's n. 1.901-30/99 e 2.027-38/00 e reedições, as quais vedam a incidência de juros compensatórios em propriedade improdutiva, serão aplicáveis, tão somente, às situações ocorridas após a sua vigência.") à seguinte redação: "i) A partir de 27.9.99, data de publicação da MP 1901-30/99, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios (art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei 3365/41); e ii) Desde 5.5.2000, data de publicação da MP 2027-38/00, veda-se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-A, § 2º, do Decreto-Lei 3365/41).". Dispõe-se sobre a validade das normas supervenientes a partir de sua edição.

Ressalva-se que a discussão dos efeitos da ADI 2332 compete, unicamente, à Corte Suprema, nos termos da nova tese proposta adiante.

11. Cancelamento da Tese 283/STJ ("Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do tempus regit actum, assim como acontece na fixação do percentual desses juros. Publicada a medida liminar concedida na ADI 2.332/DF (DJU de 13.09.2001), deve ser suspensa a aplicabilidade dos §§ 1º e 2º do artigo 15-A do Decreto-lei n. 3.365/41 até que haja o julgamento de mérito da demanda."), ante o caráter condicional do julgado e sua superação pelo juízo de mérito na ADI 2332, em sentido contrário ao da medida cautelar anteriormente deferida.

12. Edição de nova tese: "A discussão acerca da eficácia e efeitos da medida cautelar ou do julgamento de mérito da ADI 2332 não comporta revisão em recurso especial.". A providência esclarece o descabimento de provocação desta Corte para discutir efeitos de julgados de controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal.

13. Edição de nova tese: "Os juros compensatórios observam o percentual vigente no momento de sua incidência.". Evidencia-se a interpretação deste Tribunal sobre a matéria, já constante nos julgados repetitivos, mas não enunciada como tese vinculante própria.

14.
Edição de nova tese: "As Súmulas 12/STJ (Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios), 70/STJ (Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença) e 102/STJ (A incidência dos juros moratórios sobre compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei)
somente se aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34
.".

Explicita-se simultaneamente a validade dos enunciados à luz das normas então vigentes e sua derrogação pelas supervenientes.

Providência de simplificação normativa que, ademais, consolida em tese indexada teor de julgamento repetitivo já proferido por esta Corte.

15. Manutenção da Súmula 141/STJ ("Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente.").

16. Cabe enfrentar, de imediato, a questão da modulação dos efeitos da presente decisão, na medida em que a controvérsia é bastante antiga, prolongando-se há mais de 17 (dezessete) anos pelos tribunais do país. Afasta-se a modulação de efeitos do presente julgado, tanto porque as revisões limitam-se a explicitar o teor dos julgamentos anteriores, quanto por ser descabido a esta Corte modular, a pretexto de controle de efeitos de seus julgados, disposições que, a rigor, são de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, por versarem sobre consequências do julgamento de mérito de ADI em disparida de com cautelar anteriormente concedida.

17. Proposta de revisão de teses repetitivas acolhida em parte.

(Pet n. 12.344/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 13/11/2020.)

Em reforço, outros precedentes mais recentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. PET 12.344/DF. INCIDÊNCIA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A despeito de a tese veiculada pela parte recorrente ser aparentemente alinhada com o posicionamento emanado por esta Corte no julgamento do REsp 1.118.103/SP, representativo de controvérsia, este STJ, na ocasião da apreciação da Pet 12.344/DF, de relatoria do eminente Ministro OG FERNANDES, responsável pela revisão de teses repetitivas e enunciados sumulares que estavam em desacordo com a posição do STF manifestada na ADI 2.332,
esclareceu que, para as situações havidas até 12.1.2000, os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença.

2.
Na espécie, a desapropriação que ensejou a indenização e o consequente processo de execução remonta ao ano de 1997, momento em que ainda vigia a legislação anterior à MP 1.997-34, bem como a orientação da Súmula 70/STJ.
Nesse contexto, ausente no título executivo determinação contrária, correta a posição adotada pela Corte de origem, não merecendo reforma o acórdão nesse ponto.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.805.926/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. DESAPROPRIAÇÃO. INCLUSÃO DE JUROS COMPENSATÓRIOS NÃO PREVISTOS NO TÍTULO EXEQUENDO. PRECLUSÃO. JUROS MORATÓRIOS. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Não há negativa de prestação jurisdicional quanto aos temas relativos aos juros moratórios, compensatórios e cumulação de ambos.

O acórdão vergastado enfrentou expressamente tais questões.

2.
O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual: a) o cumprimento de sentença deve observar o que foi estabelecido no título judicial transitado em julgado, sendo impossível a inclusão de juros compensatórios não previstos no título executivo; b) o termo inicial dos juros moratórios tem início apartir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, ou seja, a partir da expedição do precatório,
sendo certo que a aplicabilidade da Súmula 70/STJ somente alcança as situações havidas até 12.1.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34, que não é o caso dos autos, porquanto a sentença transitada em julgado foi proferida, no processo de conhecimento, em 2013
.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.962.801/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

No caso em julgamento, a sentença condenatória proferida no processo de conhecimento transitou em julgado em 22.4.1996, de maneira que atrai a aplicação do enunciado da Súmula nº 70, que estabelece a incidência dos juros de mora desde a definitividade do julgamento.

Dessa maneira, permanece irretocável a r. decisão de 1º grau que determinou o cômputo dos juros moratórios desde o trânsito em julgado.

Em face do exposto, exerço o juízo de retratação e

NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.